Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602382-92.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
11/12/2023
Número: 0602382-92.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 11/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - CARLOS ALBERTO FERREIRA
SANTOS - PARTIDO PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CARLOS ALBERTO FERREIRA SANTOS
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
BEATRIZ CAPELLO GOES DE SOUZA (ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO FERREIRA SANTOS (REQUERENTE)
BEATRIZ CAPELLO GOES DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43782348
11/12/2023
17:16
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.957

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602382-92.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CARLOS ALBERTO FERREIRA SANTOS DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: BEATRIZ CAPELLO GOES DE SOUZA - OAB/PR100912
REQUERENTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA SANTOS
ADVOGADO: BEATRIZ CAPELLO GOES DE SOUZA - OAB/PR100912
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA. DOAÇÃO RECEBIDA DO PARTIDO POLÍTICO. ATRASO DE
POUCOS DIAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A FISCALIZAÇÃO
CONCOMITANTE DOS RECURSOS. RESSALVA. DIVERGÊNCIA ENTRE
AS DESPESAS DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E
FINAL. VALOR IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESSALVA. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Trata-se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado
Federal no pleito de 2022.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja necessariamente
a desaprovação, pois deve ser verificado casuisticamente se houve ou não
prejuízo na fiscalização das contas. Precedentes desta Corte Eleitoral.

2.1. Na espécie, houve atraso de 4 (quatro) dias na entrega dos relatórios
financeiros de campanha, os quais se referem à doação de R$ 100.000,00
(cem mil reais) realizada pelo próprio diretório nacional do partido, o que
enseja a aposição de ressalva.

3. A divergência entre as despesas declaradas na prestação de contas parcial
e não declaradas em sede de prestação de contas final, no valor de R$
1.212,00, representa um percentual de 1,15% do total da movimentação de
campanha, o que permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.

Num. 43782348 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:16:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117160555500000042740263
Número do documento: 23121117160555500000042740263
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2023 17:33:55

4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 06/12/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada por Carlos Alberto Ferreira Santos, candidato ao cargo de Deputado Federal,
pelo Partido Progressistas – PP.

As prestações de contas parciais e finais foram apresentadas
tempestivamente em 11/9/2022 e em 21/10/2022, respectivamente

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução TSE n.
23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente prestação de contas.

Intimado do parecer de diligências (ID 43658043), o prestador apresentou
manifestação e juntou documentos (ID 43678579 e 43678580).

No parecer conclusivo, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste
Tribunal se manifestou pela aprovação com ressalvas das contas, com fundamento no
artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019 (ID 43727495).

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com
ressalvas das contas, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n.
23.607/2019 (ID 43732015).

É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Num. 43782348 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:16:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117160555500000042740263
Número do documento: 23121117160555500000042740263
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2023 17:33:55

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da
agremiação partidária para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal
democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no
ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social– e a veracidade – coerência entre os dados
prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima
referidos, bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos
mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

b) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidata ao cargo
de deputado federal nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n.
9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

Oportuna a análise individualizada de cada irregularidade apontada pela
Seção de Contas Eleitorais e Partidárias.

b.1) Do descumprimento do prazo para envio de relatórios financeiros
de campanha

A propósito da apresentação dos relatórios financeiros de arrecadação, o
artigo 28, §4º, incisos I e II, da Lei n. 9.504/1997, e o artigo 47, inciso I e §2º, §3º e §7º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019 assim dispõem:

Lei das Eleições
Num. 43782348 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:16:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117160555500000042740263
Número do documento: 23121117160555500000042740263
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2023 17:33:55

Art. 28. A prestação de contas será feita: [...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como
os gastos realizados.

Resolução TSE nº 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º)
:

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento; [...]

Como se vê, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos devem
ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE,
dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

O atraso no envio dos relatórios financeiros ou a sua entrega com
inconsistências não necessariamente ensejam a desaprovação das contas porque devem
ser analisados, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral.

Nesse sentido, destaca-se entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DESPESA COM ALUGUEL DE
VEÍCULOS. LIMITE LEGAL. EXTRAPOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ.
PERCENTUAL NO LIMITE PARA APROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
OMISSÃO NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONFIABILIDADE DAS
CONTAS. PRECEDENTES. SÚMULA N° 30/TSE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE. DESPROVIMENTO.
[...] 4. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o
atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a
Num. 43782348 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:16:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117160555500000042740263
Número do documento: 23121117160555500000042740263
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2023 17:33:55

caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Nesse sentido: relativo às eleições de 2016: AgR–REspe nº 276–54/PE, Rel.
Min. Rosa Weber, DJe de 21.8.2018; AgR–REspe nº 20–34/PE, Rel. Min.
Og Fernandes, DJe de 18.10.2018; e AgR–REspe nº 675–78/RJ, Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 30.4.2019. [...] (TSE - RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL nº 060113630, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Tomo 192, Data 25/09/2020, Página 0) (grifa-se).

No caso em análise, o parecer técnico apontou que houve atraso no envio de
relatório financeiro referente a uma única doação, no valor de R$ 100.000,00, que
representa 100% das receitas recebidas, realizada pelo Diretório Nacional do Partido
Político pelo qual o prestador foi candidato.

Intimado, o prestador alegou que ocorreram dificuldades para confirmação do
crédito junto à instituição bancária, sendo que, assim que confirmado, já foram efetuados
os procedimentos devidos (ID 43678579).

Na hipótese, o atraso no envio dos relatórios financeiro de campanha foi de 4
dias e os recursos são oriundos em sua totalidade do Diretório Nacional do Partido
Político do candidato.

Não há, portanto, prejuízo para a fiscalização das contas, o que enseja a
simples aposição de ressalvas.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
APRESENTAÇÃO DE CONTAS FINAIS. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. FALHAS FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE
COMPROMETER A REGULARIDADE DAS CONTAS NEM PREJUDICA A
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1.
O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura mera
impropriedade, uma vez que não obstaculiza a análise das contas. 2. O atraso na
entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz à
desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu contexto pode ser
relevada, sobretudo porque trata–se de doação oriunda do próprio partido. 3. No
caso, as inconsistências não possuem gravidade suficiente para a desaprovação das
contas. A fiscalização e a regularidade das contas não foram comprometidas. A
aposição de ressalvas mostra–se, no caso concreto, a medida adequada. 4. Contas
aprovadas com ressalvas. (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060359706,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 107, Data
06/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO
DEPUTADO ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO QUANTO A ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÃO DE GASTOS. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO. LANÇAMENTO DE DESPESA SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO.
OUTROS RECURSOS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1. O atraso na
entrega dos relatórios financeiros de campanha constitui irregularidade formal
que permite a aposição de ressalva. 2. A omissão de gastos eleitorais em valor
diminuto admite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com
Num. 43782348 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:16:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117160555500000042740263
Número do documento: 23121117160555500000042740263
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2023 17:33:55

a determinação de recolhimento ao erário. Precedentes. 3. Contas aprovadas com
ressalvas. (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060288091, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 104, Data 01/06/2023)

Assim, mencionada a irregularidade impõe apenas a aposição de ressalva.

b.2) Divergência entre as contas parciais e finais

O setor técnico identificou duas despesas declaradas na prestação de contas
parcial no montante de R$ 1.212,00, correspondente a 1,15% do total de despesas, que
não constaram na prestação de contas final.

Intimado, o prestador esclareceu que se trata de contratação de 2 pessoas
que desistiram antes mesmo de começarem a trabalhar na campanha e, por um
descuido, essas despesas foram registradas, sendo os lançamentos indevidos corrigidos
nas contas finais (ID 43678579).

Os valores informados na prestação de contas parcial e na final devem ser
correspondentes de modo a garantir a transparência e confiabilidade das contas.

Cabia ao prestador apresentar, junto à prestação de contas final, os
respectivos termos de rescisão contratual, já que a declaração da despesa na prestação
de contas parcial indica, ao menos, o início da prestação de serviços.

Em que pese a divergência, trata-se de valor irrisório que não prejudica a
confiabilidade das contas por representar 1,15% do total da movimentação financeira, o
que viabiliza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para
aposição de ressalva.

Nesse sentido, veja-se precedente desta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. FALHA FORMAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE COMPROMETER
A REGULARIDADE DAS CONTAS. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
DOADOS. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. INCONSISTÊNCIA AFASTADA.
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. DIFERENÇA ENTRE O VALOR
CONTRATADO E O UTILIZADO. SOBRA DE CAMPANHA. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DIVERGÊNCIA
ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. DIFERENÇA DE VALOR
DIMINUTO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
RESSALVAS. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. CIÊNICA DA PROCURADORIA
REGIONAL ELEITORAL. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.

1. A intempestividade na apresentação dos relatórios financeiros de campanha,
quando inexistente demonstração de que o atraso comprometeu a análise global das
contas, é vício meramente formal. [...]

4. A divergência entre a prestação de contas parcial e a prestação de contas final,
quando se tratar de valor diminuto e não impossibilitar a fiscalização das contas pela
Justiça Eleitoral, possibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Num. 43782348 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:16:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117160555500000042740263
Número do documento: 23121117160555500000042740263
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2023 17:33:55

[...]

6. Aprovação com ressalvas, com determinação de recolhimento de valor ao órgão
partidário a título de sobras de campanha.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060296492, Acórdão, Relator(a) Des.
Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 203, Data 17/10/2023)

Há que se concluir, portanto, que as irregularidades ora constatadas não
macularam a transparência, confiabilidade e análise das contas pela Justiça Eleitoral o
que justifica a aprovação das contas com ressalvas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por Carlos Alberto Ferreira Santos, candidato a deputado federal, nas
eleições gerais de 2022, nos termos do artigo 74, inciso II da Resolução TSE n.
23.607/2019,

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602382-92.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
CARLOS ALBERTO FERREIRA SANTOS DEPUTADO FEDERAL -
Advogada do INTERESSADO: BEATRIZ CAPELLO GOES DE SOUZA - PR100912 -
REQUERENTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA SANTOS - Advogada do REQUERENTE:
BEATRIZ CAPELLO GOES DE SOUZA - PR100912.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.12.2023

Num. 43782348 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:16:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117160555500000042740263
Número do documento: 23121117160555500000042740263
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2023 17:33:55